Tribunal: STF
Processo: RE 1280325
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que, considerando o entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema 1007, deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder-lhe aposentadoria por idade híbrida, a contar de 14/12/2017 (Doc. 10). 
    Os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS foram rejeitados (Doc. 14). 
    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 2º; 97; 195, §5°; e 201, da Constituição, pois (a) “a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida” (fl. 6, Doc. 18); (b) “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio” (fl. 6, Doc. 18); (c) “a extensão de benefício com base na isonomia encontra empecilho na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa (...) do teor da Súmula Vinculante n. 37” (fl. 7, Doc. 18); (d) o Poder Judiciário atuou, no caso, como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes; e (e) ao afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei 8.213/1991, o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva do plenário, bem como a Súmula Vinculante 10/STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Lei 8.213/1991), na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, mediante os seguintes fundamentos (fls. 1-4, Doc. 10):
    “No dia 04.09.2019, foram publicados acórdãos do STJ em atenção ao julgamento relativo ao Tema nº 1.007 (REsp nº 1.674.221 e REsp nº 1.788.404), firmando-se a seguinte tese: 
    “O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”. 
    O elucidativo acórdão do REsp nº 1.674.221 foi assim ementado: 
    […]
    Com efeito, em atenção à tese assentada em 04.09.2019, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado como tempo de carência: 
    1) ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/1991; 
    2) seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência;
    3) seja qual for o tipo de trabalho (rural ou urbano) exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    Assim sendo, o tempo de serviço rural, que é anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, pode ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida. 
    No caso, o período de tempo de serviço rural remoto, compreendido entre 28.01.1977 e 03.01.1993, foi reconhecido em sentença anterior prolatada em outro feito, já com trânsito em julgado, exceto para fins de contagem como tempo de carência. 
    Destarte, considerando que, por ter nascido em 07.12.1957, a autora completou o requisito etário previsto no caput do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 em 2017 (60 anos), bem como preencheu o requisito de carência mínima de exigido pelo art. 142 deste mesmo diploma legal em relação ao ano do implemento do requisito etário (2017 – 180 meses), já que pode acrescentar/agregar como tempo de carência o tempo de serviço rural reconhecido judicialmente (28.01.1977 e 03.01.1993 – 193 meses) ao tempo de serviço e de carência já reconhecido administrativamente (de 13.12.2016 a 14.12.2017 ou 13 meses) (evento 1 – PROCADM3 – fl. 105), totalizando 206 meses computáveis para fins de carência da aposentadoria por idade híbrida de que cuida o § 3º do já citado art. 48 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, o voto é no sentido de conceder aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 14.12.2017, observada a prescrição qüinqüenal, dando provimento ao recurso da parte autora.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se recente precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.205.572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente